Tribunal: TJMT
Processo: 1003398-17.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003398-17.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Pessoas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIZANGELA SOUZA SANTOS DA SILVA - CPF: 002.945.101-92 (RECORRENTE), ALAN JANTSCH - CPF: 833.341.570-91 (ADVOGADO), PRISCILA DE SOUZA LIMA - CPF: 040.452.681-03 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA EMPRESA AÉREA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA AGÊNCIA DE VIAGENS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1003398-17.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

123 Viagens e Turismo LTDA.

VRG Linhas Aéreas S.A.

Recorrida(s):

Elizangela Souza Santos da Silva

Priscila de Souza Lima

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2022

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO VOO. NÃO OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA DE VENDAS DE PASSAGENS AÉREAS. CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO § 3º, I, II, DO ART. 14 DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DA AGÊNCIA DE VIAGENS RECONHECIDA. BILHETES AÉREOS CANCELADOS INDEVIDAMENTE. PASSAGEIRAS REACOMODADAS NO VOO DO DIA SEGUINTE. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 24 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL MANTEM. RECURSO DA AGÊNCIA DE VIAGENS PROVIDO. RECURSO DA EMPRESA AÉREA IMPROVIDO.

Neste caso, a autora adquiriu as passagens aéreas por meio da agência da viagem ré, e tal serviço, como restou demonstrado, foi regularmente prestado por esta.

A parte autora não pode utilizar os bilhetes aéreos, como previsto, por terem sidos cancelados, por suposta compra em duplicidade.

O STJ já decidiu que: “Não se tratando, in casu, de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada, e tendo, portanto, inexistido qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3º, I e II, do CDC. Reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da empresa de viagens, ora recorrente”. (STJ REsp 758184, J.29.06.2006))

Recurso da Agência de Viagens Reclamada provido para reconhecer a sua ilegitimidade passiva.

O cancelamento indevido dos bilhetes aéreos, por suposta compra em duplicidade, o que acarretou um atraso de mais de 24 (vinte e quatro) horas para que as passageiras chegassem ao destino contratado, fatos que configuram falha na prestação de serviço e, consequentemente, conduta irregular capaz de ensejar a reparação pelo dano moral suportado pelas consumidoras.

Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral se fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Deve ser mantida a condenação arbitrada a título de dano material, se restar comprovado os gastos com alimentação e hospedagem, em decorrência do cancelamento indevido dos bilhetes aéreos das passageiras.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para condenar as requeridas 123 MILHAS E GOL LINHAS AEREAS a pagarem à quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

JULGO PROCEDENTES
os danos materiais, condenando as empresas a restituírem a quantia de R$ 409,00 (quatrocentos e nove reais), corrigido monetariamente pelo INPC, calculado desde a prolação da sentença e acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, desde o desembolso”.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS

Colendos pares;

No tocante a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Recorrente
123 Viagens e Turismo LTDA.,
embora o Código de Defesa do Consumidor haja previsão de solidariedade dos fornecedores independente de culpa, para haver a responsabilidade deve haver nexo causal, inexistindo o liame jurídico, entre a conduta com o resultado, não há como haver a responsabilidade solidária.

Se a Agência de Viagens Recorrente realizou tão somente serviço de intermediação de compra e venda de passagens aéreas e não houve vício no serviço, em meu entender, deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva para indenizar a autora pelos danos sofridos.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido neste sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. NÃO OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE TURISMO. CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO § 3º, I, II, DO ART. 14 DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA.

1. No pleito em questão, os autores contrataram com a empresa de turismo a compra e venda de passagens aéreas Brasília - Fortaleza, sendo que tal serviço, como restou demonstrado, foi regularmente prestado. Comprovado, também, que os autores não puderam utilizar os bilhetes da empresa TRANSBRASIL, em razão desta interromper seus serviços na época marcada, não efetuando, assim, os vôos programados.

2. Não se tratando, in casu, de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada, e tendo, portanto, inexistido qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3º, I e II, do CDC. Reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da empresa de viagens, ora recorrente.

3. Recurso conhecido e provido.

(STJ
– REsp 758.184 – RR – Rel. Ministro Jorge Scartezzini – J. 26.09.2006)

A Agência de Viagens Recorrente não deu causa aos problemas discutidos neste processo, pois não cometeu qualquer falha na prestação do serviço de intermediação da aquisição das passagens aéreas.

Dessa forma, como a Agência de Viagens Recorrente prestou apenas serviço de intermediação, sem vício ou deficiência, em meu entender, não deve ser considerada civilmente responsável, solidariamente, pelo dano causado a autora diante dos problemas ocorridos.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva e julgo extinto o processo em relação a esta Reclamada, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

RECURSO INTERPOSTO PELA EMPRESA AÉREA

Colendos pares;

Da análise dos autos, verifico que restou incontroverso, que a parte Reclamante adquiriu bilhetes aéreos da empresa aérea Recorrente, por meio da empresa
123 Viagens e Turismo LTDA.,
com destino a São Paulo/SP. No trecho de ida ocorreu como o programado. Contudo, no trecho de volta, programado para sair no dia 03/12/2020 às 22h00min, as Reclamantes foram informadas que os bilhetes haviam sido cancelados pela empresa aérea, por suposta compra em duplicidade.

Também restou comprovado que, em razão do cancelamento indevido dos bilhetes aéreos, as passageiras foram reacomodadas no voo que saiu no dia seguinte, ou seja, no dia 04/12/2020 às 23h20min.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Desta forma, devidamente comprovada à falha na prestação do serviço, consistente no cancelamento indevido dos bilhetes aéreos das passageiras, por suposta compra em duplicidade, o que acarretou um atraso de mais de 24 (vinte e quatro) horas para que as passageiras chegassem ao destino contratado, fatos que configuram falha na prestação de serviço, capaz de ensejar a reparação pelo dano moral suportado pelas consumidoras.

Assim, não há que se falar em inocorrência de danos morais a parte Recorrida, isso porque o atraso do voo lhe causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendida com a deficiente prestação de serviço.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, entendo que está de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade, quanto aos fatos narrados nos autos, considerando casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Em relação ao dano material, verifico que deve ser mantida a condenação, tendo em vista que as passageiras comprovaram os valores desembolsados com alimentação e hospedagem, em razão do cancelamento indevido dos bilhetes aéreos, conforme comprovantes juntados na inicial.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém lhe
nego provimento
. A recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022